Tribunal: TJSP
Processo: 1000119-07.2017.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000119-07.2017.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada SILVIA APARECIDA DE
CASTRO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000119-07.2017.8.26.0047/50000 - Assis - 43.136 – Flavia2
VOTO No: 43.136
EDEC No: 1000119-07.2017.8.26.0047/50000
COMARCA: Assis
EBTE. : Banco do Brasil S/A
EBDA. : Silvia Aparecida de Castro Alves (Justiça Gratuita)
Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência.
Rejeição dos embargos à execução. Fixação dos
honorários de sucumbência. Suprimento. Embargos
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 184/187, que acolheu o apelo interposto pela instituição,
rejeitando os embargos opostos à execução.
Aponta-se omissão do julgado apenas no tocante à
fixação dos honorários de sucumbência.
Embargos tempestivos e respondidos (fl. 8).
É a suma do necessário.
O campo de aplicação dos embargos de declaração
limita-se à existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão,
conforme o disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. Obscuridade é
ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença
e o que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de
menção, de determinados aspectos relevantes da causa viciando o silogismo
decorrente do dispositivo.
“In casu”, razão assiste ao embargante ao apontar
omissão no julgado, que deve ser suprida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000119-07.2017.8.26.0047/50000 - Assis - 43.136 – Flavia3
O §1o do art. 85 do CPC determina que são devidos
honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
Nesse contexto, não há como se afastar a fixação de
honorários em favor do exequente, sob pena de desprestigiar a atuação e o
trabalho despendido pelo nobre causídico.
Desse modo, de rigor o acolhimento destes declaratórios
para fixar os honorários advocatícios devidos pela executada ao credor, ante a
rejeição dos embargos opostos à execução, no correspondente a 10% do valor
atribuído à causa, ressalvada a gratuidade concedida à ora embargada,
prestigiando-se, no mais, o v. acórdão.
Pelo exposto, acolhem-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR